Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESTADO DE SÃO PAULO. JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI ESPECÍFICA. PACTO FEDERATIVO. CONCRETUDE DO DITAME CONSTITUCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO.
1. A presença do Estado de São Paulo no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito.
2. Quanto à competência, o art. 35 do Decreto-Lei Complementar no 3/69, do Estado de São Paulo, que institui o Código Judiciário da aludida entidade subnacional, dispõe incumbir às Varas da Fazenda do Estado o processamento e julgamento das causas em que o mencionado ente for interessado.
3. A referida norma concretiza o ditame constitucional referente ao pacto federativo e à autonomia de cada Estado da Federação, consoante os arts. 18, 25 e 125 da CF/88, e, em consequência, prevalece sobre outras regras de competência.
4. Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nos 5.492 e 5.737, as quais, entre outros pedidos, questionavam a constitucionalidade do referido dispositivo legal.
5. A eficácia da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata da sessão de seu julgamento. Precedentes.
6. Incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal reconhecida. Declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de São Paulo.